Tribunal: TJSP
Processo: 1054958-90.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – APELAÇÃO – Razões dissociadas da fundamentação da r. sentença – Ausência de impugnação específica – Causa de não conhecimento – Inteligência do disposto nos arts. 932, III, e 1.010, incisos II e III, do CPC – Precedentes.
– Apelo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501465
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1054958-
90.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARCELO VEIGA, é
apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054958-90.2019.8.26.0053 -Voto no 12342
2
Voto no 12342
Apelação Cível no 1054958-90.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Marcelo Veiga
Apelado: Departamento Estadual de Trânsito DETRAN/SP
MMa Juíza: Ana Luiza Villa Nova
PROCESSUAL CIVIL
MANDADO DE SEGURANÇA
APELAÇÃO
Razões dissociadas da fundamentação da r.
sentença Ausência de impugnação específica Causa de não
conhecimento Inteligência do disposto nos arts. 932, III, e 1.010,
incisos II e III, do CPC Precedentes.
Apelo não conhecido.

Trata-se de mandado de segurança impetrado por Marcelo Veiga contra
ato do Diretor da Divisão de Habilitação do DETRAN/SP, objetivando a concessão a
segurança para que seja declarado nulo o procedimento de cassação do direito de dirigir do
impetrante, liberando a renovação de sua Carteira Nacional de Habilitação, “(...) até o final
julgamento de todas as instância permitidas no Trânsito Estadual de São Paulo.” (fl. 7
sic).
A r. sentença de fls. 42/44, cujo relatório se adota, reconheceu a
ocorrência de decadência, nos termos do artigo 23 da Lei 12.016/09 e, denegou a
segurança, com a extinção do processo com julgamento do mérito, nos termos do artigo
487, inciso II, do Código de Processo Civil.
Apela o impetrante objetivando, em linhas gerais, a inversão do julgado
(fls. 46/53).
Contrarrazões nos autos (fls. 61/64).
Eis o breve relato.
O apelo não comporta conhecimento.
Estabelecem os artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II e III, do CPC:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054958-90.2019.8.26.0053 -Voto no 12342
3
“Art. 932. Incumbe ao relator:
I - ...
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que
não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão
recorrida;” (d.n.)

“Art. 1.010 A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo
de primeiro grau, conterá:
(...)
II a exposição do fato e do direito;
III
as razões do pedido de reforma ou de decretação de
nulidade;”
Entretanto, na espécie, o recurso de apelação não atende ao disposto no
supracitado dispositivo legal, porquanto não infirma, especificamente, os fundamentos da r.
sentença, que não acolheu o pedido inicial, sob o motivo precípuo de que:
“(...) Em que pesem as alegações do impetrante de que não foi notificado
das infrações e que teve ciência da decisão definitiva que aplicou a pena apenas em
10/10/19, o único documento apresentado pelo impetrante (fls. 16/22) é um recurso
interposto perante a Jari, em 18/1/19, no qual consta a anotação de foi interposto fora do
prazo.
A situação ora verificada mostra que em janeiro de 2019, se não antes, o
impetrante teve ciência do procedimento para suspensão do seu direito de dirigir e que,
conforme afirmado por este, impediu a renovação da sua CNH, vencida em julho de 2019.
Neste contexto, é possível concluir que o processo administrativo foi
encerrado em janeiro de 2019, ou mesmo antes, com o decurso do prazo sem interposição
de recurso tempestivo à Jari e, uma vez encerrado o processo administrativo contra o qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054958-90.2019.8.26.0053 -Voto no 12342
4
não cabe mais recurso, inicia-se a contagem do prazo decadencial para impetrar mandado
de segurança. O fato de o impetrante ter protocolizado recurso manifestamente
intempestivo, não têm o condão de alterar o termo a quo do prazo decadencial, pois neste
caso não se atribui efeito suspensivo. Trata-se de prazo peremptório, que não se
interrompe e não se prorroga.
A exemplo do pedido de reconsideração, que não interrompe o prazo
para impetração de mandado de segurança, do mesmo modo, pois se aplica por analogia,
interposição de recurso manifestamente intempestivo, após notificação de decisão
definitiva contra a qual não cabe mais recurso com a consequente imposição de
penalidade, não interrompe o início do curso do prazo decadencial, nos termos da Súmula
430 do STF, pela qual "Pedido administrativo de reconsideração na via administrativa
não interrompe o prazo para o mandado de segurança".
(...)
Esta ação foi ajuizada no dia 11/10/19, portanto, entre a data da ciência
do ato impugnado, qual seja, a suspensão do direito de dirigir ocorrida, no mês de janeiro
de 2019, e a data da impetração, decorreu prazo muito superior ao de 120 dias, situação
que configura a decadência, nos termos do artigo 23 da Lei 12.016/09, pelo qual "o direito
de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 dias contados da
ciência, pelo interessado, do ato impugnado".
Já, as razões de apelação (fls. 46/53) apenas frisam, genericamente, que:
“Segundo entendimento exposto na r. sentença ora guerreada, entendeu
o MM. Juiz a quo pela não violação das garantias constitucionais, principalmente do
contraditório e ampla defesa, também assegurados na esfera administrativa, pois, “...
todas as notificações e prazos foram dados ao autor...”.
Ora, Excelências, o objeto deste mandado de segurança é justamente a
falha dos procedimentos de comunicação entre a administração e o cidadão. O apelante
sustenta não ter recebido a comunicação para indicar o real infrator e a r. sentença, por
seu turno, declarou como satisfatórios a presunção de entrega conforme defendido pela D.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054958-90.2019.8.26.0053 -Voto no 12342
5
Procuradoria Geral do Estado.” (fl. 49)
E, ainda:
“A motivação constante na r. sentença é no sentido de que a simples
“postagem” de correspondências genéricas, são suficientes para se alcançar a efetiva
notificação. Entretanto, já se disse alhures que a documentação acostada pela autoridade
impetrada não se refere à notificação para indicar o real condutor eis a violação ao
direito líquido e certo do apelante - mas de notificação dentro do procedimento
administrativo de cassação do direito de dirigir, razão pela qual se afirmou anteriormente
padecer a r. sentença de vício insanável, pois o julgador compreendeu mal o problema
trazido à julgamento, notadamente em relação às provas acostadas pela apelada.” (fl. 51)
Como se vê, o recurso de apelação não atende ao disposto nos transcritos
artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II e III, do CPC, uma vez que as razões recursais,
porquanto genéricas, estão dissociadas dos fundamentos da r. sentença, o que se constitui
em causa de não conhecimento.
A propósito:
“É dominante a jurisprudência de que não se deve conhecer da
apelação: ... em que as razões são inteiramente dissociadas do
que a sentença decidiu (RT 849/251, RJTJESP 119/270, 135/230,
JTJ 259/124, JTA 94/345, Bol. AASP 1.679/52)” (Theotonio
Negrão, José Roberto F. Gouvêa e Luis Guilherme A. Bondioli,
Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 42a
ed., Saraiva, pág. 625, nota no 10 ao artigo 514, CPC/1973).
Nesse sentido, vem decidindo este E. Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054958-90.2019.8.26.0053 -Voto no 12342
6
“RECURSO DE APELAÇÃO
AÇÃO DE PROCEDIMENTO
ORDINÁRIO DIREITO ADMINISTRATIVO PRESSUPOSTO
RECURSAL

AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS DA R. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU
NÃO CONHECIMENTO DO INCONFORMISMO. 1. A parte
apelante
não
impugnou,
específica
e
objetivamente,
os
fundamentos jurídicos adotados pelo Eminente Juízo "a quo". 2.
Descumprimento da regra do artigo 1.010, incisos II e III, do
NCPC. 3. Ação de procedimento ordinário, julgada improcedente.
4. Sentença, ratificada. 5. Recurso de apelação, apresentado pela
parte
autora,
não
conhecido.”
(Apelação
no
0017041-
95.2015.8.26.0602, 5a Câmara de Direito Público, Relator
Desembargador FRANCISCO BIANCO, j. 10.10.2016)
“RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL.
PARIDADE.
PROCESSO
CIVIL.
RAZÕES DISSOCIADAS. Sentença que julgou improcedente[s] os
pedidos, em razão do autor não demonstrar que desenvolvia
atividades típicas do cargo paradigma. Pedido recursal que
apresenta razões recursais dissociadas da matéria contida na r.
decisão recorrida. Recurso não conhecido.” (Apelação no
0006150-20.2012.8.26.0505, 5a Câmara de Direito Público, Relator
Desembargador MARCELO BERTHE, j. 10.10.2016)
Ademais, o proceder ofendeu ao princípio da dialeticidade recursal, por
ausência de motivação a respeito do erro supostamente praticado pelo magistrado
sentenciante, de maneira a ensejar sua rejeição.
Para efeito de prequestionamento, cumpre assinalar terem sido apreciadas
todas as questões invocadas e não ter havido violação a qualquer dispositivo constitucional
ou infraconstitucional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054958-90.2019.8.26.0053 -Voto no 12342
7
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE do recurso de apelação, como
acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator